Tribunal: TJDFT
Processo: 0032867-55.2015.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) Número do processo: 0032867-55.2015.8.07.0000 EXEQUENTE: CALBIO GONCALVES DA SILVA, JOAO EVANGELISTA GOMES, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O O Exequente manifesta-se em id 71383356, concordando com os cálculos apresentados pelo Distrito Federal, bem como com os depósitos informados em id 69815250. Requer, na mesma petição, que a transferência do valor na modalidade pix para a conta informada. Sendo assim, expeça-se o alvará eletrônico para pagamento via pix da quantia depositada em id 69815251, na forma da Portaria Conjunta TJDFT n. 48/2021, observando-se os dados bancários indicados na petição de id 71383356: “M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, PIX (CNPJ): 0454985800016”. Publique-se. Intime-se. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador CRUZ MACEDO Relator